Tribunal: TJMT
Processo: 1004073-33.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004073-33.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recursos Administrativos, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98 (EMBARGANTE), MATHEUS CAMARGO MATTIELLO - CPF: 067.101.009-36 (ADVOGADO), FILIPE STECHINSKI - CPF: 043.577.179-57 (ADVOGADO), CAMILA PAULA BERGAMO - CPF: 090.926.489-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98 (EMBARGADO), CAMILA PAULA BERGAMO - CPF: 090.926.489-90 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), CAMILA PAULA BERGAMO - CPF: 090.926.489-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS E FUNDAMENTADAS – REDISCUSSÃO DA CAUSA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissíveis, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA
tão somente para determinar a aplicação do Tema 810/STF no cálculo dos juros de mora e correção monetária, mantendo-se inalterados os demais pontos da sentença.

Nas razões recursais o embargante alega omissão quanto aos argumentos discorridos pelo ente estatal no tocante à ausência de recebimento das mercadorias.

Aduz, ainda, que o acórdão é contraditório e obscuro quanto ao alegado excesso de execução, uma vez que “
é contraditório ratificar a sentença no valor da execução se a premissa em que a sentença se assentou foi reformada (índice de juros e correção). Assim, acaba sendo obscura a condenação do Estado, sendo difícil apontar qual o valor deverá ser pago e qual os valores que deverão ser aplicados a título de juros e correção
”.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas (id. 124184939).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 125780197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA
tão somente para determinar a aplicação do Tema 810/STF no cálculo dos juros de mora e correção monetária, mantendo-se inalterados os demais pontos da sentença.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022 do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

A despeito das alegações de que o acórdão embargado foi omisso, contraditório e obscuro acerca de pontos fundamentais para o completo enfrentamento e resultado da demanda (notadamente quanto ao recebimento das mercadorias), tenho que a pretensão não merece prosperar.

Isso porque restou consignado no corpo do voto que a Nota Fiscal n. 18.855 (id. 675987) e o Comprovante (id. 676017) constituem prova escrita da dívida, bem como de recebimento das mercadorias, aptos a demonstrar o direito de perceber os valores do Estado de Mato Grosso.

Ainda, foi devidamente frisado que os cálculos se deram em consonância aos itens no 9.15 e 9.16 do Instrumento Contratual n. 290/2014/00-SETPU (id. 1598615), celebrado entre a empresa embargada e o Estado de Mato Grosso, não havendo que se falar em excesso de execução (id. 123148475), tendo o recurso sido parcialmente provido, tão somente para determinar a aplicação do Tema 810/STF no cálculo dos juros de mora e correção monetária.

Desse modo, nota-se pretender a embargante, em verdade, o reexame da decisão anteriormente proferida e, em consequência, a inversão do resultado final do julgado.

Contudo, a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse também é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022